Tribunal: TJES
Processo: 0000380-49.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000380-49.2020.8.08.0058
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
APELADO: DOLISETE SANTHIAGO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000380-49.2020.8.08.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

APELADA: DOLISETE SANTHIAGO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
em face da r. sentença de fls. 45/48, proferida pela MMª. Juíza da Vara Única de Ibitirama, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
DOLISETE SANTHIAGO DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator praticado pelo Sr. Ricardo Vezula,
DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA
e pelo Sr. Reginaldo Simão de Souza,
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, concedeu em parte a segurança pretendida, para:

“
A) DECLARAR a ilegalidade e nulidade do ato impugnado, consistente da dispensa imotivada do impetrante da função de Auxiliar de Serviços Municipais, para a qual foi contratado em regime de contrato temporário, sem determinar, contudo, sua recondução ao cargo, haja vista o decurso do prazo de vigência do contrato.

B) CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA (SAAE IBITIRAMA) ao pagamento dos vencimentos e vantagens pecuniárias que o impetrante teria direito ao receber, desde a data do ajuizamento do presente mandamus, até o término da vigência do contrato, qual seja 31/12/2020 (fls. 24/25), nos termos da Súmula 271 do colendo Supremo Tribunal Federal e do artigo 14, §4º, da Lei nº 12.016/09.”

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DOLISETE SANTHIAGO DE OLIVEIRA
,
ora recorrido, tendo em vista alegado ato coator praticado pelo Sr. Ricardo Vezula,
DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA
e pelo Sr. Reginaldo Simão de Souza,
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, consubstanciado na dispensa do impetrante.

O demandante narra que foi contratado de forma temporária no ano de 2019, e que mediante aditivos contratuais ficou estabelecido que permaneceria em atividade até 31/12/2020.

Ocorre que, em 16/09/2020, foi surpreendido com uma mensagem encaminhada pelo aplicativo
Whastapp
, no qual o Diretor do SAAE informou a desnecessidade de continuação dos serviços prestados pelo impetrante.

Alega, ainda, que a justificativa para a sua dispensa tem relação com a sua participação nas convenções partidárias ocorridas no mês de setembro, da Coligação “Pra Ibitirama Avançar”, grupo político esse que possui posicionamentos políticos diferentes da atual administração.

Diante basicamente destes fatos, requereu que seja concedida a ordem para determinar o retorno do impetrante às atividades públicas, com a devida proteção e manutenção até o fim do período eleitoral.

Após o trâmite processual inerente ao mandado de segurança, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual a ilustre Magistrada primeva entendeu que
“
em razão do decurso do prazo durante o julgamento do processado, tem-se que o contrato, que teria vigência, a priori, at
é
31/12/2020, na
atual
conjuntura,
já
se extinguiu, impossibilitando o retorno do servidor
à função
anteriormente ocupada, razão pela qual não ha que se fa
l
ar em
reintegração
, sendo devidos, contudo,
o
s vencimentos e vantagens pecuniárias que o impetrante teria direito de receber, desde a data do ajuizamento do presente mandamus, ate o término da vigência do contrato, qual s
eja
31/12/2020 (
fls
. 24/25), nos termos da Súmula 271 do colendo Supremo Tribunal Federal e do artigo 14, §
4º
, da L
e
i n° 12.016/0
9”.

Em suas razões recursais (fls. 56/64), o ente municipal alega, em síntese, preliminarmente,
(i)
a ilegitimidade passiva do Prefeito do Município de Ibitirama; e, no mérito,
(ii)
a ausência de prova pré-constituída;
(iii)
foi o interesse público que gerou a rescisão do contrato temporário celebrado; e
(iv)
a sentença é
ultra petita
, uma vez que o apelado não pugnou pela condenação do SAAE ao pagamento dos seus vencimentos e vantagens pecuniárias.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id 3712027, não manifestou interesse em intervir no feito.

Pois bem.

Consoante relatado, o ente municipal, preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
, por entender que
“(...
)
inexiste ato administrativo praticado pelo ex Prefeito, Reginaldo Simão de Souza, que o vincule a rescisão do contrato em questão, esse que foi rescindido pelo Diretor do SAAE
”
(fl. 58).

Entretanto, analisando detidamente os autos, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a
plica-se a teoria da encampação, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva, se a autoridade coatora, ao prestar informações, defende o mérito do ato impugnado
.” (MS 14.377/DF, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 25/03/2011).

No mesmo sentido colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO QUE NÃO FIGURA COMO PEDIDO PRINCIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOVERNADOR DO ESTADO. AUTORIDADE INCUMBIDA DA NOMEAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. (...). SEGURANÇA DENEGADA. 1. (...). 2. Da ilegitimidade passiva do Governador do Estado 2.1. Sustenta a Procuradoria de Justiça que o Governador não detêm pertinência subjetiva para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança, na medida em que não foi ele – e sim as Secretarias de Estado de Saúde e de Gestão e Recursos Humanos – que firmou acordo com o Parquet, comprometendo-se a nomear, até o final do ano de 2014, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas. 2.2. Considerando que o Governador do Estado é a autoridade incumbida da nomeação dos servidores públicos do Poder Executivo, a requerente não laborou em equívoco ao lançá-lo no polo passivo do mandado de segurança, cujo objeto é justamente galgar a nomeação nos quadros da Administração Pública. 2.3. O fato de as Secretarias de Estado de Saúde e de Gestão e Recursos Humanos terem firmado acordo com o Ministério Público não infirma a legitimidade passiva do Governador, uma vez que a competência para a nomeação dos aprovados em concursos realizados por tais pastas, ainda assim, continuaria a ser dele. 2.4.
Este Sodalício, aplicando a teoria da encampação, refutou a ilegitimidade do Governador do Estado para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, quando ele, em sede de informações – assim como fez no caso em comento –, defenda a legalidade do ato
. 2.5. Preliminar rejeitada.(...)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150015616, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)
(grifei)

________________

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DE VAGAS EXISTENTES. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - Embora se cogite que o Governador do Estado do Espírito Santo também indicado pelo impetrante como autoridade coatora não deveria ter sido nomeada na exordial, como entende o Órgão Ministerial, tem-se que os termos das informações prestadas por aquele culminam por legitimá-lo à lide, ante a aplicação exata da teoria da encampação
, além da incidência do art. 91, inciso XIX, da Constituição do Estado do Espírito Santo e dos artigos 8º e 9º, da LC nº 46⁄1994. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado do Espírito Santo que se rejeitada. (...)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150003794, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/06/2015, Data da Publicação no Diário: 17/06/2015)
(grifei)

Superado tal ponto, analisando detidamente a r. sentença vergastada, tenho que agiu acertadamente a Magistrada primeva quando reconheceu que a validade prevista no aditivo de contrato de contratação temporária já transcorreu por completo, uma vez que venceria em 31/12/2020 (fls. 24/25).

No entanto, considerando que a pretensão do impetrante era a sua reintegração ao cargo em designação temporária, isso significa em dizer que a concessão ou denegação da segurança não trará qualquer efeito jurídico à parte autora, haja vista que esta, não tendo obtido medida liminar, não poderá mais ser contratada, já que a vigência do contrato se encerrou.

Sobre o tema cito jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE E ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. DENAGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. 1.
O decurso do prazo de validade e o encerramento definitivo do Processo Seletivo realizado para a contratação temporária de professores da rede municipal de ensino caracterizam a perda do interesse de agir superveniente relativo ao Mandado de Segurança impetrado por servidora visando à reintegração ao respectivo cargo do qual foi exonerada
. Precedentes do TJES.
(TJES; AC 0000790-47.2019.8.08.0057; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 24/11/2021)
(grifei)

____________________

PROCESSUAL CIVIL PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA LIMINAR NÃO CONCEDIDA A CONTENTO FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - ORDEM DENEGADA RECURSO PREJUDICADO.
1. A designação para a qual concorreu o Impetrante referia-se tão somente ao ano letivo de 2012, (fl. 40), que escoou por completo sem que a parte tivesse entrado em exercício. Registre-se que não houve concessão de liminar, a fim de que o Impetrante fosse designado ainda dentro do prazo. Escoado o prazo, o presente
mandamus
perdeu seu objeto.
2. Deixou de existir o interesse de agir, visto que não mais se encontra presente o binômio necessidade-utilidadde do provimento perseguido. 3. Reformada a sentença no reexame necessário, para denegar a segurança. 4. Recurso prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 30120032898, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/08/2017)
(grifei)

Destarte, pelo término do prazo do contrato, a tutela jurisdicional tornou-se desnecessária e incapaz de produzir efeitos, pelo que deve ser declarada a perda superveniente do interesse de agir do impetrante.

Diante das considerações expostas, entendo que merece reforma a r. sentença vergastada, para denegar a segurança e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

Em razão da reforma da r. sentença, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, razão pela qual condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, cuja exigibilidade está suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ).

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, a fim de ser denegada a segurança e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

Ademais,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA.

TEORIA DA
ENCAMPAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
CARGO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DISPENSA IMOTIVADA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ENCERRADO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

“
A
plica-se a teoria da encampação, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva, se a autoridade coatora, ao prestar informações, defende o mérito do ato impugnado
.”
(MS 14.377/DF, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 25/03/2011). Preliminar rejeitada.

2.
Analisando detidamente a r. sentença vergastada, tenho que agiu acertadamente a Magistrada primeva ao reconhecer que a validade prevista no aditivo de contrato de contratação temporária já transcorreu por completo, uma vez que venceria em 31/12/2020

3.
Considerando que a pretensão do impetrante era a sua reintegração ao cargo em designação temporária, isso significa em dizer que a concessão ou denegação da segurança não trará qualquer efeito jurídico à parte autora, haja vista que esta, não tendo obtido medida liminar, não poderá mais ser contratada, já que a vigência do contrato se encerrou.

4.
Destarte, pelo término do prazo do contrato, a tutela jurisdicional tornou-se desnecessária e incapaz de produzir efeitos, pelo que deve ser declarada a perda superveniente do interesse de agir do impetrante.

5.
Recurso conhecido e provido. Segurança denegada, processo extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. Remessa necessária prejudicada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, e, via de consequência, reformar a r. sentença vergastada, para denegar a segurança, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.